Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000169-21.2022.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ – QUERÊNCIA
Impetrante : SARA COSTA DE OLIVEIRA
Paciente : GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
Unidade Coatora: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA/MT
Número do Protocolo: 1000169-21.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela ilustre advogada SARA COSTA DE OLIVEIRA em favor de GLADSON PEREIRA DOS SANTOS, autônomo, convivente em união estável e atualmente recluso na Delegacia de Polícia Civil do Município de Água Boa/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT (Proc. no 1001786-04.2021.8.11.0080).
O paciente Gladson Pereira dos Santos foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2021 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, e, por ocasião da audiência de custódia, em 13/12/2021, o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que “as prisões preventivas dos custodiados são necessárias para garantia da ordem pública, segurança e tranquilidade sociais, tendo em vista as condutas reiteradas, inclusive, os custodiados respondem a outras ações penais em mais de uma localidade pela prática de crimes contra o patrimônio, o que coloca em xeque a ordem pública. (...), tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública”.
A impetrante defende a tese de inidoneidade da fundamentação lançada nas razões de decidir da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, acaso colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, mormente se considerado que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Sustenta, por outro lado, que, em razão do cumprimento do mandado de prisão proferido nos autos do processo no 1002144-66.2021.8.11.0080 (objeto de discussão do HC no 1000168-36.2022.8.11.0000), o paciente encontra-se “alojado inadequadamente e de forma improvisada em uma delegacia de polícia Civil”, mesmo fazendo jus à prisão domiciliar, sobretudo por ser portador de asma brônquica, grave e crônica, sendo que, devido às condições precárias e insalubres do local em que está recolhido, vem sofrendo frequentes crises asmáticas, não tendo recebido o tratamento apropriado, circunstâncias que, a seu ver, evidencia a maior vulnerabilidade do estado de saúde do paciente e torna imperiosa a concessão da benesse almejada.
Pede, então, a concessão in limine da ordem em prol do paciente para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, vindica a submissão do increpado à prisão domiciliar em razão da debilidade de sua saúde (cf. Id. no 114372958).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, I a IX, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, com a atual redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2o Grau.
Análise preliminar do caso não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
Não há aspecto de patente ilegalidade da decretação da prisão cautelar, tendo sido devidamente fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva na hipótese de garantia da ordem pública (CPP, art. 312), seja em razão da gravidade do crime, seja com o fim de evitar a reiteração criminosa, estando a fundamentação decisória amparada em dados objetos a respeito de outras supostas condutas já praticada pelo paciente contra o patrimônio alheio, afinal, conforme destacou o MM. Juiz, “os custodiados GLADSON e FAGNER possuem mandados de prisão preventiva expedidos por este Juízo pela suposta prática do crime de furto qualificado, ocorrido recentemente nesta cidade, consoante teor dos autos de n. 1001786-04.2021.8.11.008” (cf. Id. no 114365498).
Em análise inicial, também não convence a tese de ser imprescindível ordem imediata à concessão da prisão domiciliar humanitária, pois, de acordo com a documentação médica que veio aos autos (cf. Id. no 114372951), embora o paciente seja portador de asma brônquica (CID: J45.8), o atestado só evidencia que as crises o incapacita no exercício de suas atividades laborais, e, além do mais, não restou evidenciado se a suposta condição de debilidade extrema, impede que receba o devido e adequado tratamento no local qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão do paciente.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista